Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. CONTRATO TELEFÔNICO (MODALIDADE PRÉ-PAGO). CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente que em abril/2019 teve seus serviços telefônicos interrompidos de forma indevida. Acrescenta que ao entrar em contato com o “callcenter” teria sido informado que o motivo do cancelamento de seu terminal telefônico teria sido a ausência de inserção de créditos e que não existia possibilidade de restauração de seu número telefônico. Formalizada reclamação no site da ANATEL (protocolo 11296422019). Contato realizado por preposto da requerida em 04.05.2019, no qual foi reconhecido o equívoco da empresa e que a linha seria restabelecida no prazo máximo de 24 horas (prazo não cumprido). Encaminhado em 08.05.2019 notificação extrajudicial, com restabelecimento dos serviços em 09.05.2019.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No caso concreto, o consumidor logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente na indevida interrupção dos serviços telefônicos (CPC, Art. 373, I), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Por outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). Como bem pontuado na sentença ora revista, as próprias datas informadas na contestação indicam que não houve o transcurso do prazo de 180 dias entre a ativação da linha (09.12.2018) e o cancelamento (28.04.2019) e não há comprovação da alegação de que o consumidor teria sido previamente informado acerca da necessidade de inclusão de créditos para que a linha não fosse cancelada, conforme exigência prevista nos arts. 3o, VI e 72 da Resolução 632 da ANATEL.
V. A situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável por ofensa aos atributos da personalidade do apelado (CF, Art. 5°, V e X). Não se olvide que nos dias atuais o cancelamento indevido de serviços de telefonia móvel mostra-se suficiente para gerar verdadeiro transtorno no quotidiano de seus usuários (relações sociais e econômicas). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017. No mais, valor razoável (R$2.000,00), diante das circunstâncias.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).